Tribunal: TJMT
Processo: 0004632-88.2008.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004632-88.2008.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BRESCANSIN E DAL MAGRO LTDA-ME (APELADO), ERINEU BRESCANSIN - CPF: 405.432.421-53 (APELADO), SILVIA DAL MAGRO - CPF: 878.675.161-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA — SUSPENSÃO E NÃO EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — ARTIGO 151, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a compensação do crédito tributário suspende a sua exigibilidade, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional e artigo 922, do Código de Processo Civil.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 73579459) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que a execução deveria ser suspensa e não extinta, pois “
o processo administrativo de compensação pertinente a certidão de dúvida ativo executada ainda não foi concluído
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] No caso, melhor compulsando os autos, verifico que o crédito exequendo foi objeto de parcelamento mediante Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios de Compensação junto à Procuradoria Geral do Estado, com pagamento em 2 (duas) parcelas mensais a partir de junho de 2015 conforme documentos de fl. 67-v.

Assim, o presente feito se arrasta por mais de 4 (quatro) anos entre idas e vindas em carga à Fazenda Pública que, reiteradamente e aparentemente sem qualquer motivo plausível, insiste em postular a suspensão do processo, quando existente pedido de compensação de créditos tributários formalizado há quase 5 (cinco) anos.

Destarte, considerando o longo período da marcha processual (de quase 5 (cinco) anos), bem como, a ausência de qualquer informação do exequente quanto à eventual inadimplemento por parte do devedor, presume-se quitada a dívida.

Logo, a extinção da presente execução fiscal e sua remessa ao arquivo definitivo é medida que se impõe na espécie.

Com efeito, com fundamento no inciso II, art. 924 e art. 925 do Código de Processo Civil, julgo extinta a execução.

Custas, se houver, pelos executados.

Torno sem efeito a decisão de fl. 69.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixas na distribuição. [...] (Id. 73579459 – fls. 2/3).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 4.499,81: quatro mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20081684, Id. 73541467), em que a inicial foi protocolada em 18 de setembro de 2008 (Id. 73541466 – fls. 3) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 28 de setembro do mesmo ano (Id. 73541468).

Os executados foram citados por oficial de justiça em 15 de outubro de 2008 (Id. 73541470 – fls. 1) e, na data de 22 de janeiro de 2009, certificou-se o decurso de prazo, sem que fosse realizado pagamento do débito ou garantido o juízo (Id. 73541470 – fls. 2).

Em decorrência, a Fazenda Pública, na data de 29 de maio de 2009, requereu o bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas dos executados (Id. 73541471) que, consoante extrato do Sistema Bacen Jud, restou infrutífera (Id. 73541474).

Na data de 14 de junho de 2011, pleiteou pela expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para que apresente “
cópias das últimas Declarações de Ajuste Anual
” dos executados (Id. 73541475), a ser deferida em 5 de setembro do mesmo ano (Id. 73541477).

Intimada para manifestar-se sobre a documentação apresentada pela Receita Federal, a Fazenda Pública, na data de 5 de dezembro de 2014, requereu a expedição de ofício ao “
Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN para que, por meio da Restrição Judicial Sobre Veículos Automotores – RENAJUD, determinar o bloqueio de veículos que estivem em nome dos executados
” (Id. 73541487).

Na data de 10 de dezembro de 2015, pugnou pela penhora, registro e avaliação do veículo encontrado (Id. 73541491) e, na data de 6 de janeiro de 2017, o oficial de justiça certificou que:

[...] Certifico eu, Oficial de Justiça do Foro da Comarca de Sorriso, Estado de Mato Grosso, que em cumprimento ao r. mandado extraído dos autos supra citado, expedido pelo Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca, de posse do mandado, procedi da forma seguinte: Dirigi-me aos endereços descritos no mandado, e lá estando, após as formalidades legais de estilo, deixei de proceder à intimação de: Brescansin e Dal Magro Ltda -Me, em face de que no local não foi localizada a referida empresa; Erineu Brescansin, em razão de que me foi informado de que o mesmo encontra-se residindo atualmente em Francisco Beltrão/PR e Silvia Dal Magro, em razão de que no endereço indicado é um pátio de estacionamento e não souberam informar acerca da localização da mesma. Desta forma, devolvo o presente mandado a Cartório para os devidos fins. [...]. (Id. 73541496 – fls. 3).

Em 18 de junho de 2017, a Fazenda Pública requereu a suspensão do processo por noventa (90) dias, “
até que seja analisado o processo administrativo de compensação do débito
” (Id. 73541497), a ser deferido em 6 de junho do mesmo ano (Id. 73541499).

Após, a Fazenda Pública requereu a suspensão do processo por mais duas (2) vezes: em 28 de junho de 2018 (Id. 73579452) e 1o de maio de 2019 (Id. 73579456).

Por conseguinte, em 13 de março de 2020, foi prolatada sentença que extinguiu a execução fiscal,

nos termos dos artigos 924, II e 925, do Código de Processo Civil (Id. 73579459).

Pois bem.

O pedido de compensação administrativa somente tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e não a sua extinção, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil.

TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO NO CADIN. IMPOSSIBILIDADE.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO
.

[...]

2.
O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que o próprio pedido de compensação tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, porquanto afastada a certeza e a liquidez da dívida
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.382.379/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2015; AgRg no REsp 1.313.094/RS, Rel.

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25.11.2014; AgRg no AREsp 563.742/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.10.2014; AgRg no REsp 1.359.862/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7.5.2013.

3. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1655017/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 8 de maio de 2017). [sem negrito no original]

TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, III, DO CTN ATÉ O JULGAMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO.

‘O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN’
(AgRg no REsp 1.469.755/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 28/11/2014).

Agravo regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 618119/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de fevereiro de 2015).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. INDEFERIMENTO. APRESENTAÇÃO DE RECURSO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. QUESTÃO ABORDADA EM VOTO VENCIDO. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 320/STJ.

1.
Vigora no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que o pedido administrativo de compensação, bem como o recurso interposto contra o seu indeferimento, suspendem a exigibilidade do crédito tributário
. Precedentes.

[...]

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1313094/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2014). [sem negrito no original]

Assim, até a efetiva prova do deferimento do acordo de compensação, a execução está sujeita a suspensão, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

III -
as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
. [sem negrito no original]

No caso, inexiste nos autos a comprovação do deferimento da compensação tributária, somente se constata o “
Termo de confissão de débito fiscal e pedido de benefícios da compensação
” (Id. 73579453 – fls. 1), de modo a não ser aplicável o disposto no artigo 156, II, do mesmo código: “[...]
Extinguem o crédito tributário
: [...]
II – a compensação
; [...]”.

O Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios da Compensação foi colacionado aos autos, mas não está acompanhado da correspondente comprovação do deferimento por parte da Fazenda Pública.

Dessa forma, embora a compensação seja causa de extinção do crédito tributário, na hipótese, restou demonstrada apenas que os apelados efetuaram pedido perante o fisco.

Verifica-se que a dívida não se encontra totalmente adimplida. O processo de compensação ainda está pendente de decisão administrativa. Logo, não pode a execução ser extinta.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 957.509/RS, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC, fixou entendimento nos seguintes termos:

[...] 2.
A jurisprudência da 1a. Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp. 957.509/RS, representativo de controvérsia, realizado em 9.8.2010, da relatoria do ilustre Ministro LUIZ FUX,

entendeu que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo
.

3. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o ajuizamento da Execução Fiscal se deu antes da liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança, a qual determinou o processamento da impugnação administrativa. Assim, para alterar tal conclusão, necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 422720/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 8 de março de 2018). [sem negrito no original]

II -
O parcelamento do débito apenas suspende o curso da execução. No caso dos autos entretanto, conforme ficou claro no acórdão embargado, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, somente tem o efeito de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo
(REsp 957.509/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 25/8/2010).

[...] IV - Embargos de declaração acolhidos para esclarecimento, sem efeito modificativo. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 613937/PR, relator Ministro Francisco Leão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017). [sem negrito no original]

A Segunda Câmara de Direito Público Coletivo tem entendimento seguro acerca da questão:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINÇÃO A AÇÃO (artigo 487, III, ‘b’, do CPC) –
REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO C/C COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA
–
PROCESSO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE
–
DÉBITO NÃO QUITADO
–
IMPOSSIBILIDADE EXTINÇÃO
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se não há nos autos provas da conclusão do Processo de Compensação em trâmite no âmbito administrativo, por meio da homologação do pedido formulado pelo contribuinte, a execução fiscal não pode ser extinta, isso, porque a exigibilidade do crédito tributário se encontra apenas suspensa durante esse período, nos termos do artigo 7o Lei Estadual 8.672/2007 e art. 151, III, do Código Tributário Nacional
.

Sentença que extinguiu a execução cassada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0001039-67.2010.8.11.0012, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 12 de novembro de 2019). [sem negrito no original]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
ACORDO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

Suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o executivo fiscal deve ser sobrestado até que se comprove o cumprimento integral do acordo, nos termos do artigo 922 do CPC, e, em caso de inadimplemento, o prosseguimento da execução pelo remanescente é medida que se impõe
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0004791-20.2016.8.11.0050, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 23 de abril de 2019). [sem negrito no original]

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO
–
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.

O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/15
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 12660/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 6 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021